Tribunal: TJSP
Processo: 2264136-51.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de atualização do cálculo de penas – Pedido já deferido – Cálculo atualizado – Constrangimento ilegal superado
Na medida em que o pedido de atualização do cálculo de penas já foi deferido e o cálculo atualizado, deixou de existir qualquer suposto constrangimento ilegal, devendo a ordem de habeas corpus ser julgada prejudicada.